Tribunal: TJSP
Processo: 2185671-67.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Servidores Públicos Municipais. São Paulo. Reajuste quadrimestral. Inconstitucionalidade do dispositivo que lastreou a pretensão proclamada pelo Órgão Especial desta Corte que se mostra suficiente a lastrear a extinção da obrigação. Simetria das instâncias jurisdicionais que confere o mesmo poder vinculante às decisões proferidas pelo C. Órgão Especial, sobretudo, em face da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Servidores Públicos Municipais. São Paulo. Reajuste quadrimestral. Inconstitucionalidade do dispositivo que lastreou a pretensão proclamada pelo Órgão Especial desta Corte que se mostra suficiente a lastrear a extinção da obrigação. Simetria das instâncias jurisdicionais que confere o mesmo poder vinculante às decisões proferidas pelo C. Órgão Especial, sobretudo, em face da cláusula de reserva de plenário. Falta de interesse de agir em relação às autoras que não faziam parte dos quadros da administração pública no período reclamado. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Ação improcedente.